Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-04.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-04.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CAMILA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 (APELADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (APELADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, AINDA QUE INDIRETA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As causas e circunstâncias do incêndio devem ser elucidadas através de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem que seja realizada não há como se evidenciar o nexo causal entre a suposta conduta omissa da requerida/concessionária, ora primeira apelante, e o incêndio e os danos narrados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1007473-04.2018.8.11.0003, ajuizada por
AGROPECUÁRIA CAMILA S.A.
em face da ora primeira apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.982.569,65 (um milhão novecentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data do fato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

ii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar desta decisão (Súmula de n.º 362 do STJ); e

iii. condenar a requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º, do CPC).

Ainda, julgou procedente a denunciação à lide proposta pela requerida em desfavor de TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A., para:

i. condenar a denunciada ao ressarcimento até o limite do despendido, respeitando-se o contratado na apólice convencionada entre as partes; e

ii. condenar a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, na forma do artigo artigo 85, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 162585412 – págs. 1 a 53), a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, preliminarmente, aponta:

i) a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, em julgamento “extra petita”, condenou-a ao pagamento do valor de R$ 1.982.569,65 (um milhão novecentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Assevera que, ciente de que os danos materiais foram comprovados, em momento algum, a requerente, ora apelada, pleiteou a indenização no valor fixado na sentença recorrida;

ii. a nulidade da sentença recorrida, eis que, ao condená-la ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, incorreu em julgamento “extra petita”, já que, conforme petição inicial, a requerente, ora apelada, pleiteou somente que o valor não fosse inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais);

iii a nulidade da sentença recorrida em virtude do vício de fundamentação, já que, sem qualquer fundamentação e sem enfrentar os argumentos deduzidos no processo, fixou, somente no dispositivo, o valor da vultosa quantia de R$ 1.982.569,65 (um milhão novecentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais; e

iv. a ocorrência do cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que, mesmo pleiteando a produção de prova pericial para elucidar as causas e as circunstâncias do incêndio, ou melhor, a (in)existência de nexo causal entre sua conduta e o incêndio, o Juízo a “quo” sentenciou a demanda sem que apreciasse seu pedido.

No mérito, sustenta que, como o Juiz sentenciante concluiu que a requerida/concessionária fora omissa quanto ao seu dever de fiscalização, conservação e manutenção da rede elétrica, jamais poderia ter julgado a presente demanda procedente com fulcro na sua responsabilidade objetiva.

Salienta que, em caso de imputação de conduta omissiva, a responsabilidade da concessionária de serviço público é subjetiva, logo deveria ter sido provada sua culpa pela ocorrência do incêndio, o que, nos autos, não ocorreu.

Ainda, ressalta que a improcedência dos pedidos formulados na inicial está alicerçada em razão da poda de árvores na faixa de segurança de rede elétrica em zona rural não ser de responsabilidade da concessionária, mas sim do proprietário do imóvel.

Afirma que, como a requerida, ora apelada, não realizou aceiros preventivos junto às margens da faixa de segurança da rede elétrica e nas divisões internas da fazenda, restou demonstrado que o incêndio ocorreu por sua culpa exclusiva.

Também, menciona que a indenização por danos morais é indevida, uma vez que a requerida, ora apelada, por se tratar de pessoa jurídica, não demonstrou ofensa à sua honra objetiva.

Subsidiariamente, defende a culpa concorrente da requerente, ora apelada, de modo que o valor da indenização deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162585423 – págs. 1 a 48).

Já a denunciada TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora segunda apelante, preliminarmente, diz que a sentença recorrida é nula, uma vez que não foi intimada da sentença que rejeitou seus embargos de declaração.

No mérito, aduz que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, eis que os danos materiais não foram comprovados.

Também frisa que a indenização por danos morais deve ser afastada, já que a requerida, ora apelada, por se tratar de pessoa jurídica, não demonstrou ofensa à sua honra objetiva.

Subsidiariamente, defende:

i. a redução do valor da indenização por danos morais;

ii. o desconto da franquia ao valor da condenação de sua responsabilidade; e

iii. pela ausência de resistência à denunciação à lide, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela requerente ao id. 162585426 – págs. 1 a 18 e pelo advogado JEAN WALTER WAHLBRINK ao id. 162585427 – págs. 1 a 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, aponta a ocorrência do cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que, mesmo pleiteando a produção de prova pericial para elucidar as causas e as circunstâncias do incêndio, ou melhor, a (in)existência de nexo causal entre sua conduta e o incêndio, o Juízo a “quo” sentenciou a demanda sem que apreciasse seu pedido.

Assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

A uma porque, as causas e circunstâncias do incêndio devem ser elucidadas através de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem que seja realizada não há como se evidenciar o nexo causal entre a suposta conduta omissa da requerida/concessionária, ora primeira apelante, e o incêndio e os danos narrados na inicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCÊNDIO EM IMÓVEL SEGURADO - APURAÇÃO DE PREJUÍZOS - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DE FORMA INDIRETA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROVA INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
Examinando-se os autos, constata-se que, até o presente momento, inexistem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca do quantum indenizatório devido ao autor, sobretudo porque os valores apontados pelas partes baseiam-se em documentos por ela unilateralmente produzidos.
A toda evidência, portanto, tais documentos, notadamente, pelo autor, o laudo de avaliação imobiliária, e, pela ré, o relatório de regulação de sinistro residencial, não são provas seguras a respeito dos prejuízos havidos, não sendo possível, a partir deles, decidir adequadamente a causa.
O fato de o imóvel incendiado não mais existir não impede a realização da perícia, na área de engenharia civil, de forma indireta, através de exame acurado dos documentos colacionados aos autos.
O destinatário da prova é o Juiz e se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção da prova necessária.
Não se pode perder de vista que o processo civil contemporâneo vem afirmando, cada vez com maior ênfase, o princípio da verdade real, pelo que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e determinar a produção de quaisquer provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos narrados na exordial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0093.06.010810-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2015, publicação da súmula em 17/08/2015)”

E a dois porque, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide, sem que o Juízo de origem indeferisse, em decisão fundamentada, a produção da prova pericial pleiteada pela requerida/concessionária, ora primeira apelante, caracterizou, nos autos, o apontado cerceamento do direito ao contraditória e à ampla defesa.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
ACOLHER
a preliminar

de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa apontada pela requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023